Tribunal: TJDFT
Processo: 0721479-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível concluir, efetivamente, ter ocorrido o descumprimento contratual, que, por ora, está baseado exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, ou seja, elementos ainda insuficientes para a elucidação dos fatos.
2. Em relação ao pedido de suspensão da cobrança de parcelas vincendas, cujo pagamento se efetuou por meio de cartão de crédito, a questão também demanda manifestação prévia da parte agravada. Como se sabe, é possível que a pessoa jurídica promova a antecipação de recebíveis junto à instituição bancária gestora do cartão de crédito, de modo que eventual suspensão imediata, determinada judicialmente, interfira na esfera jurídica de terceiros.
3. Conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer caso, a indenização por perdas e danos. Desse modo, eventual prejuízo experimentado em decorrência do inadimplemento é passível de indenização futura.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.